Tribunal: TJSP
Processo: 2036485-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ameaça e roubo majorado. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.